Tribunal: CARF
Processo: 10073.721821/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721821/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.566 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
COLÉGIO SANTA ANGELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Faz jus à isenção das contribuições previdenciárias (quota patronal) a entidade
que preencher os requisitos exigidos pela legislação vigente de acordo com o
período de ocorrência do fato gerador, sujeitando-se às regras previstas na Lei
no 12.101/2009 quanto às regras procedimentais de fiscalização.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996);
que, posteriormente passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Rafael Mazzer de Oliveira Ramos (relator), Luís Henrique Dias Lima, Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721821/2012-25
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 14-45.135, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP (fls.
375-382):
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado, incluindo os seguintes debcads:
DEBCAD No 51.026.876-5: destinado ao lançamento da contribuição devida pela
empresa à Previdência Social, inclusive aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidente sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços no período de 01 a 12/2009.
DEBCAD No 51.026.877-3: destinado ao lançamento da contribuição devida pela
empresa aos terceiros FNDE, INCRA, SEBRAE e SESC, incidente sobre a mesma base
de cálculo.
Consta nos autos ter a empresa apresentado a GFIP relativa ao período fiscalizado
informando o código FPAS 639, específico para entidades em gozo regular de isenção
das contribuições previdenciárias – cota patronal.
Não obstante, ficou constatado que a empresa não possui para o período, ato
declaratório concedendo a isenção respectiva, nos moldes exigidos pela Lei no 8.212/91,
no período em que a mesma se encontrava em vigência.
Relata, a autoridade fiscal, a existência de dois requerimentos para reconhecimento da
isenção, protocolados em 15/04/1997 e 28/04/1998, enquanto o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi concedido à empresa somente em 10 de
maio de 1999, com validade de 11/05/1999 a 10/05/2002. Consta, ainda, que após a
concessão do referido certificado, não houve, por parte do contribuinte, a apresentação
de novo requerimento.
Ao analisar os requisitos necessários ao gozo da isenção, o auditor fiscal autuante
constatou inconsistências no que tange à concessão de bolsas de estudo aos alunos,
concluindo que o contribuinte não promoveu, nos anos de 2008 e 2009, a assistência
social beneficente e educacional a pessoas carentes, nos moldes exigidos pela
legislação.
Além disso, efetuou, a entidade, repasses financeiros mensais para a Associação da
Companhia Santa Úrsula nos anos de 2008 e 2009. Intimada para esclarecer os fatos e
apresentar documentos que justificassem os repasses realizados, a entidade limitou-se a
afirmar que o Colégio Santa Ângela é afiliado da associação da Companhia Santa
Úrsula, entidade de âmbito nacional. E que os repasses são destinados à manutenção de
outros projetos da Associação. Conclui a autoridade fiscal ter a entidade em questão
cometido desvio de finalidade, deixando de aplicar integralmente o resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, além de
conceder benefício e distribuir parte de seu patrimônio em favor de sua instituidora.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

IMPUGNAÇÃO.
Por não concordar com os termos da autuação o sujeito passivo, por seu procurador
constituído, apresenta impugnação ao débito alegando, primeiramente, a tempestividade
no oferecimento da referida impugnação.
Alega, em seguida, tratar-se de pessoa jurídica de direito privado constituída em uma
associação de fins não econômicos, de caráter filantrópico, educacional e assistencial.
Alega ser reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal, sendo
portador de certificado de entidade beneficente, não recebendo, seus diretores, qualquer
tipo de remuneração e não usufruindo vantagens de qualquer tipo.
Em relação ao certificado emitido pelo CNAS, afirma que a Resolução no 106, de
10/05/1999 concedeu a renovação do certificado de entidade de fins filantrópicos à
impugnante, sendo silente quanto ao período de início de sua validade. Que a
interpretação dada pela Receita Federal, de que o mesmo seria válido a partir de
11/05/1999 é prematura e equivocada, já que o Supremo Tribunal Federal reconheceu
ter o mesmo caráter declaratório, e não constitutivo, produzindo efeitos ex tunc.
Alega, assim, a validade do procedimento adotado pela entidade.
Afirma ter apresentado pedido de isenção junto à Receita Federal, processo
administrativo no 35324.000375/98-98, o qual se estendeu por mais de uma década,
sendo concluído recentemente. Que desde então, a impugnante apresentava os relatórios
necessários à manutenção da isenção.
Que o prazo de 30 dias para análise do pedido não foi cumprido pela administração,
argumentando, ainda, que os efeitos da isenção devem retroagir à data do pedido.
Alega que com a superveniência da Lei no 12.101/09 deixou de ser exigido o pedido de
isenção ou o ato declaratório, com aplicação retroativa, conforme decisão proferida pelo
Conselho de Contribuintes nos autos do processo acima mencionado, ao concluir o
processamento de pedido de isenção do contribuinte.
Insurge-se contra a desconsideração da autuada como entidade de fins filantrópicos.
Afirma tratar-se de entidade reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e
municipal, tendo expedido em seu favor o certificado de entidade filantrópica pelo
CNAS.
Reafirma que, para efeitos de cálculo da filantropia, não foram consideradas as bolsas
oferecidas aos filhos de professores.
Aduz que a avaliação de uma pessoa carente para efeitos de concessão de bolsa de
estudo fica sob responsabilidade da assistente social, entendendo que não se pode
interferir nessa avaliação. Que somente com a Lei no 12.101/2009 foi estabelecida uma
regra para tanto, o que na época não existia.
Afirma, ainda, que o instituto lucrativo mencionado pela Receita Federal, isto é, que as
rendas auferidas sejam distribuídas a título de lucro, não foi provado nos autos.
Entende pela necessidade de produção de prova pericial para que se conclua que as
bolsas oferecidas pela impugnante atingiram o percentual exigido (20%), o que requer,
apresentando quesitos e indicando assistente técnico.
No que tange aos repasses efetuados à associação da Companhia Santa Úrsula, informa
que os mesmos se deram pelo fato da impugnante ser filiada a esta instituição.
Que esses valores decerto são utilizados por essa associação para prover outros projetos,
não configurando distribuição de lucros ou situação não autorizada pela legislação.
Caso não seja acatado o entendimento acima, requer seja afastada a cobrança das
contribuições ao INCRA e ao salário educação sobre as parcelas de natureza
indenizatória, alegando que as mesmas só podem incidir sobre as verbas de natureza
remuneratória recebidas pelo trabalhador. Da mesma forma, as demais contribuições
cobradas, requerendo a readequação da cobrança das contribuições de terceiros.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

Aduz a existência de equívoco na apuração da base de cálculo relativa às competências
02, 03, 05 e 12/2009, comparando com o resumo de fechamento constante na GFIP
desses períodos, entendendo que o fato gera a nulidade do auto de infração.
Requer, finalmente, a procedência dos argumentos apresentados.

Em julgamento pela DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ISENÇÃO.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Faz jus à isenção das contribuições previdenciárias (quota patronal) a entidade que
preencher os requisitos exigidos pela legislação vigente de acordo com o período de
ocorrência do fato gerador, sujeitando-se às regras previstas na Lei no 12.101/2009
quanto às regras procedimentais de fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 14/10/2013 (AR de fl. 389), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 390-402), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 390-402) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Antes de adentar aos fundamentos legais, como tenho de praxe feito nos acórdãos
de minha relatoria, aqui, peço vênia para destacar fundamentos do r. acórdão guerreado:
A Lei no 12.101/2009 alterou a forma de reconhecimento da isenção, deixando de exigir
das empresas o requerimento formal à Receita Federal do Brasil e conseqüentemente, o
ato declaratório. Portanto, a partir de sua vigência basta que a empresa preencha os
requisitos previstos na legislação que rege a matéria para que passe a usufruir da isenção
respectiva, cabendo, contudo, ao órgão competente a análise acerca do cumprimento
regular dos mesmos.
Por se tratar de norma de natureza procedimental, entendeu-se que a mesma possui
aplicação retroativa, motivo pelo qual deixou de ser apreciado o recurso interposto pela
então requerente.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

E também por esse motivo, não se revela razoável a análise e apreciação, nesse
momento, dos motivos que levaram ao indeferimento do requerimento formalizado pelo
contribuinte no ano de 1998, assim como os prazos de que dispunha a autoridade
competente para análise e apreciação daquele, ou qualquer outro argumento atinente ao
processo em questão, uma vez que a análise do cumprimento dos requisitos, nesse
momento, deve ser realizada no curso da ação fiscal.
Observando, assim, as determinações legais e normativas, os autos foram então
encaminhados à unidade competente para verificação do cumprimento dos requisitos,
fato que culminou com a lavratura do presente auto de infração.
Observou, a autoridade autuante, que a empresa deixou de cumprir os requisitos
exigidos pela legislação vigente em todo o período abrangido pelo presente auto de
infração, considerando em cada competência a legislação então vigente, relacionada no
relatório fiscal.
Em relação ao ano de 2009, encontrava-se vigente a seguinte legislação:
- De 01/01/2009 a 11/02/2009 - artigo 28 da Medida Provisória no 446/2008.
- De 12/02/2009 a 29/11/2009 - Artigo 55 da Lei no 8.212/91;
- A partir de 30/11/2009 - artigo 29 da Lei no 12.101/2009.

Também, destaco os fundamentos legais que embasaram o lançamento, conforme
Relatório fiscal (fls. 21-43):
8. Preliminarmente, cabe salientar que a análise do cumprimento dos requisitos exigidos
para fruição da isenção deve observar a legislação vigente no momento da ocorrência do
fato gerador, em conformidade com o caput do art. 144, da Lei N° 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional - CTN). Por essa razão, o período sob fiscalização
(01/2008 a 12/2009) encontra-se regido, no tocante ás normas materiais, pelas
legislações vigentes em cada período, a saber:
a) Fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2008 até 09/11/2008: os requisitos
previstos no artigo 55, da Lei n° 8.212/1991;
b) Fatos geradores ocorridos no período de 10/11/2008 a 11/02/2009: os requisitos
previstos no art. 28, da Medida Provisória n° 446, de 07/11/2008 (rejeitada);
c) Fatos geradores ocorridos no período de 12/02/2009 até 29/11/2009: os requisitos
previstos no artigo 55, da Lei n° 8.212/1991, cuja vigência foi restabelecida a partir da
rejeição da MP n° 446/2008 pelo Congresso Nacional, em Ato do Presidente da Câmara
dos Deputados, publicado no DOU de 12/02/2009;
d) Fatos geradores ocorridos a partir de 30/11/2009 - os requisitos previstos no artigo
29, da Lei n°12.101, de 27/11/2009.
[...]
1) Lei n° 8.212/1991:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas
atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3° Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela
Lei n° 9.732, de 1998). (Vide ADIN n° 2028-5)
(...)
§ 6° A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 3° do art. 195 da Constituição. (incluído pela Medida
Provisória n° 2.187-13, de 2001).

2) Medida Provisória n° 446/2008:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212. de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1°-;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com os princípios
contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar sua situação
patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei, relacionados
com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.

3) Lei n° 12.101/2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 22 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
(grifos originais)

Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 268-
283) à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dela
conheço.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

Procedendo à análise dos elementos constantes nos autos, observa-se a improcedência
dos argumentos apresentados pela impugnante, pelos motivos que passo a expor.

ISENÇÃO
A análise acerca da procedência dos valores ora lançados demanda, em um primeiro
momento, a apreciação acerca da efetiva isenção da entidade em relação às
contribuições devidas à Previdência Social.
Entre os argumentos apresentados pela impugnante encontra-se a alegação do
preenchimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção, da desnecessidade de ato
declaratório ante a superveniência da Lei no 12.101/2009 e da regularidade na concessão
das bolsas de estudos a pessoas carentes.
Não obstante, os fatos constatados pelo auditor no curso da ação fiscal e constantes no
relatório fiscal demonstram que a empresa não preenchia efetivamente os requisitos
exigidos pela legislação que rege a isenção das contribuições previdenciárias.
Consta nos autos ter a empresa apresentado dois requerimentos distintos para
reconhecimento da isenção, em 15/04/1997 e 28/04/1998, consubstanciado nos
processos no 10073.001301/2007-35 e 35324.000375/98-98. O primeiro foi indeferido
em primeira e segunda instâncias administrativas, encontrando-se a decisão do Segundo
Conselho de Contribuintes anexado às fls. 232/239 dos autos.
Quanto ao segundo processo, apresentado no ano de 1998, foi indeferido por decisão da
então denominada Delegacia da Receita Previdenciária em Duque de Caxias. O recurso
apresentado em relação a esse indeferimento foi considerado prejudicado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em razão da superveniência da Lei no 12.101/2009.
Consta no acórdão em referência:
Após a vigência da Lei no 12.101/2009 não há mais a emissão de ato
declaratório ou cancelatório de isenção. A partir de então, cabe à RFB verificar
o cumprimento dos requisitos à isenção na vigência dos fatos geradores, ou seja,
no período de vigência do art., 55 da Lei no 8.212/1991 os requisitos por este
estabelecidos e após a revogação do citado artigo, verificar se a entidade
mantém o cumprimento dos requisitos trazidos pela Lei no 12.101/2009.
Na verificação de descumprimento dos requisitos, a RFB deve efetuar o
lançamento da contribuição patronal a partir do descumprimento, observando-
se o prazo decadencial disposto no Código Tributário Nacional, haja vista a
declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91.
Portanto, diante do que dispõe a legislação superveniente, entendo que não cabe
mais a análise do recurso proposto pela entidade, uma vez que tal recurso tinha
por objeto o reconhecimento da isenção em período já abrangido pela
decadência qüinqüenal o que o torna inóquo (sic) diante dos procedimentos
estabelecidos pela nova legislação.

A Lei no 12.101/2009 alterou a forma de reconhecimento da isenção, deixando de exigir
das empresas o requerimento formal à Receita Federal do Brasil e consequentemente, o
ato declaratório. Portanto, a partir de sua vigência basta que a empresa preencha os
requisitos previstos na legislação que rege a matéria para que passe a usufruir da isenção
respectiva, cabendo, contudo, ao órgão competente a análise acerca do cumprimento
regular dos mesmos.
Por se tratar de norma de natureza procedimental, entendeu-se que a mesma possui
aplicação retroativa, motivo pelo qual deixou de ser apreciado o recurso interposto pela
então requerente.
E também por esse motivo, não se revela razoável a análise e apreciação, nesse
momento, dos motivos que levaram ao indeferimento do requerimento formalizado pelo
contribuinte no ano de 1998, assim como os prazos de que dispunha a autoridade
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

competente para análise e apreciação daquele, ou qualquer outro argumento atinente ao
processo em questão, uma vez que a análise do cumprimento dos requisitos, nesse
momento, deve ser realizada no curso da ação fiscal.
Observando, assim, as determinações legais e normativas, os autos foram então
encaminhados à unidade competente para verificação do cumprimento dos requisitos,
fato que culminou com a lavratura do presente auto de infração.
Observou, a autoridade autuante, que a empresa deixou de cumprir os requisitos
exigidos pela legislação vigente em todo o período abrangido pelo presente auto de
infração, considerando em cada competência a legislação então vigente, relacionada no
relatório fiscal.
Em relação ao ano de 2009, encontrava-se vigente a seguinte legislação:
- De 01/01/2009 a 11/02/2009 - artigo 28 da Medida Provisória no 446/2008.
- De 12/02/2009 a 29/11/2009 - Artigo 55 da Lei no 8.212/91;
- A partir de 30/11/2009 - artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
Apesar da autoridade fiscal se referir à ausência de ato declaratório reconhecendo o
direito à isenção em questão, requisito este previsto no §1o do artigo 55 da Lei no
8.212/91, não se considera esse um motivo razoável para fundamentar o lançamento em
pauta, já que, como visto, não se trata de exigência válida nos termos do acórdão
proferido pelo órgão de julgamento em segundo grau administrativo.
Contudo, restou devidamente demonstrado que a entidade em questão, além de não
cumprir o percentual mínimo de filantropia exigido pela legislação, também efetuou
repasses de maneira indevida, contrariando a legislação que rege a matéria.
Em relação ao percentual mínimo de filantropia, demonstra a autoridade fiscal ter
realizado minuciosa análise nos documentos fiscais e contábeis da autuada para
constatar que:
1) a grande maioria dos descontos concedidos abaixo de 50% referem-se a
descontos comerciais, seja porque o responsável possui um ou mais alunos já
ali matriculados, seja porque são professores de outras escolas em que a
entidade mantém convênio, ou por outros motivos que não a situação
econômico-financeira do aluno;
2) diversos alunos beneficiados com bolsas tinham pais/responsáveis com renda
familiar superior a 10 salário mínimos da época;
3) apesar da autuada negar o fato, constatou-se que houve a inclusão dos filhos de
funcionários e professores no cálculo da filantropia, fato que não constitui
atividade beneficente a pessoas carentes;
4) Ao excluir os descontos comerciais e aqueles concedidos aos seus empregados, o
contribuinte não atinge a aplicação mínima de 20% de sua receita bruta em
gratuidade.

Os fatos relatados encontram-se devidamente amparados pela documentação anexa aos
autos e a impugnante, apesar de insurgir-se contra os mesmos, não apresentou qualquer
elemento que pudesse fazer prova em contrário.
Nesse sentido, a autuada limita-se a afirmar que a avaliação do status de pessoa carente
era atribuída à assistente social e equivoca-se ao manifestar o entendimento que de tal
avaliação, por ser realizada por profissional, não poderia ser questionada. Tal
entendimento acarretaria na impossibilidade permanente de verificação do cumprimento
dos requisitos legais, impossibilitando a fiscalização por parte dos órgãos competentes
para tanto.
Requer, a impugnante, a realização de prova pericial para comprovação da prestação de
serviços mínima de 20% a pessoas carentes, indicando os quesitos e assistente técnico.
Contudo, a análise pretendida pela impugnante já foi realizada pela autoridade fiscal no
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

curso da ação fiscal. Nova análise dos mesmos documentos se revela procedimento
inócuo e desprovido de razoabilidade, não sendo apresentado pelo contribuinte novos
elementos que demandem nova análise dos fatos já constatados pela autoridade
autuante, devendo, portanto, ser indeferido o requerimento para realização de prova
pericial.
Ainda a justificar a presente autuação, foi constatado pela autoridade fiscal que a
empresa, nos anos de 2008 e 2009, efetuou repasses financeiros mensais para a
Associação da Companhia Santa Úrsula, registrados na conta contábil ‘3301010002 –
contribuição CAS Provincial’.
Intimada para esclarecer referidos repasses, informou, a autuada, tratar-se de entidade
afiliada à Associação da Companhia Santa Úrsula e que os repasses se destinam à
manutenção de outros projetos da associação.
Conclui a autoridade fiscal que ao efetuar repasses financeiros para a Associação da
Companhia Santa Úrsula, sem qualquer instrumento jurídico que assegurasse a correta
aplicação dos recursos, o Colégio Santa Ângela comete desvio de finalidade, deixando
de aplicar integralmente o resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, além de conceder benefício e distribuir parte de seu
patrimônio em favor de sua instituidora.
Em relação a este fato, a impugnante não apresenta qualquer argumento apto a
demonstrar que os fatos descritos pela autoridade fiscal não procedem. Ao contrário, a
impugnante reafirma a existência dos repasses argumentando tratar-se de entidade
filiada à referida associação. Entre os argumentos apresentados, afirma a entidade que
decerto esses valores também são utilizados pela Associação da Companhia Santa
Úrsula para prover outros projetos da associação. Demonstra, com essa frase, total
desconhecimento e ausência de controle sobre a aplicação dos recursos repassados,
deixando, dessa forma, de demonstrar a aplicação integral do resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
Além disso, prevê a legislação a vedação, para o gozo da isenção, da distribuição de
resultados, dividendos ou bonificações, além de vedar a remuneração, por meios diretos
ou indiretos, de seus instituidores, dispositivos não observados pela impugnante ao
efetuar os repasses em questão.
Assim, sob mais esse aspecto, procede a presente autuação.

CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS
Questiona, a impugnante, a incidência das contribuições ao INCRA e ao FNDE sobre as
parcelas de natureza indenizatória.
Contudo, os valores ora lançados possuem como base de cálculo os valores declarados
pela entidade em GFIP, não sendo identificada a inclusão de parcelas com natureza
indenizatória.

EQUÍVOCOS APONTADOS PELA IMPUGNANTE NA BASE DE CÁLCULO
Aduz, a impugnante, a existência de equívoco na base de cálculo relativa às
competências 02, 03, 05 e 12/2009, apresentando os documentos de fls. 368/371 para
comprovar o alegado.
Apesar de se tratar efetivamente da GFIP, os documentos apresentados pelo contribuinte
apresentam valores relativos ao FGTS, não guardando relação com os valores devidos à
Previdência Social. Os documentos em que se fundamentou a fiscalização e nos quais
constam a base de cálculo objeto de lançamento encontram-se anexados às fls. 45/70
dos autos, não se visualizando os equívocos apontados.

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

DIANTE DO EXPOSTO, voto pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
(destaques originais)

Assim, voto no mesmo sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora designada.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p. 173) explica que “Por se tratar de norma
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
o uso da palavras ‘isentas’ é impróprio. Não se trata de benefício fiscal, mas de verdadeira
imunidade, conforme já reconheceu o STF na ADI 2.028”. 2

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
Ao comentar a disposição do § 7o do art. 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p. 210) enfatiza que “apesar de o
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
QUOTA
PATRONAL
-
ENTIDADE
DE
FINS
ASSISTENCIAIS,
FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o)
(...). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante
referir-se impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade
social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social, com o
favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas
preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o,
da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade
(e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de
assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade -
que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a
autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa,
restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política,
para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia da
prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é
assegurado no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em
28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26214 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre

o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
impossibilidade de cobrança do tributo”.
3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN5.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
A lei complementar em questão é o art. 14 do Código Tributário Nacional6.

5 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
6 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, que versa sobre as regras previstas na
Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de educação e de assistência social
e declarou a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e
7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e
inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei no 12.101/09, afastando as exigências de
concessão de bolsas de estudo por entidades de educação e de atendimento integralmente
gratuito pelas instituições de assistência social como condição para obtenção do CEBAS e,
por consequência, para usufruir da imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse julgamento consignou que a entidade será considerada imune a partir do
momento que cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da
obtenção do certificado, nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula
6127.
E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta
ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/918, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
Conforme Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em
21/08/2009 (fl. 211), a recorrente possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CNAS válido para o período de 11/05/2008 a 10/05/2011.
Confira-se:

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
7 Esses são os termos do Enunciado 612 da Súmula do STJ:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
8 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.566 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721821/2012-25

Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido para reconhecer a
imunidade tributária e cancelar o crédito ora discutido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital